Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PERÍODO PANDÊMICO. RESOLUÇÃO 782/2020 DO CONTRAN. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a declaração de nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e submissão a curso de reciclagem, medida adotada pelo DETRAN-DF nos autos do Processo Administrativo no 0113-010656/2014, em decorrência do Auto de Infração no Y001019621. Para tanto, sustentou o recorrente a incidência da prescrição punitiva do Estado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 71972721.
3. E suas razões recursais, sustenta a recorrente que a interrupção dos prazos promovida pela Resolução no 782/2020, do CONTRAN, incidiu apenas quanto aos atos discriminados pela própria norma, e não quanto à integralidade dos atos dos processos administrativos.
4. A relação jurídica estabelecida deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução 182/2005 do CONTRAN. Embora atualmente a Resolução 182/2005 encontre-se revogada pela Resolução 723/2018, ainda assim deve ser aplicada ao presente caso, haja vista o fato ter ocorrido antes de 1o de novembro de 2016.
5. De início, necessário esclarecer que não se confunde a contagem do prazo prescricional para aplicação da punição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, com a contagem do prazo prescricional das demais infrações previstas no Código de Trânsito. Isso porque o prazo para a aplicação de tais penalidades contempla marcos interruptivos que inexistem no prazo prescricional das demais infrações e exige processo administrativo, que será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa.
6. Enquanto nas demais multas o procedimento administrativo se encerra com o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos, no caso das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, cometida a infração e rejeitada a defesa prévia, será aberto um processo administrativo. Nesse sentido: Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.
7. No caso sob análise, a infração inserta no art. 165-A, do CTB, foi cometida em 09/08/2014 e, esgotada a fase recursal relativa à multa aplicada, a Autarquia de Trânsito deu início ao Processo Administrativo no 0113-010656/2014, sendo o autor/recorrente notificado da abertura em 05/12/2018 (marco interruptivo), conforme se extrai da documentação anexada pela Autarquia de Trânsito no ID 71972709.
8. Some-se a isso o fato de que, no período de tramitação do Processo Administrativo, foi editada a Resolução no 782/2020, do CONTRAN, que interrompeu, por tempo indeterminado, os prazos para apresentação de recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, conforme art. 2o, IV. Referidos prazos foram retomados apenas após a entrada em vigor da Resolução no 895/2021.
9. Diferentemente do alegado pela recorrente, com o advento da Resolução no 782/2020, os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos, com consequente repercussão nos prazos prescricionais. Nesse sentido: Acórdão 1946001, 0709747-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024 e Acórdão 2000888, 0803270-42.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.
10. Importante ressaltar que as Resoluções acima citadas são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde, sem qualquer ofensa à Lei no 9.873/1999, de modo que na contagem do prazo prescricional indicado pelo autor deve ser considerada a suspensão do prazo prescricional, não havendo, desse modo, qualquer reparo a ser feito em relação à sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.